Tribunal: TJES
Processo: 0001739-34.2018.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001739-34.2018.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: DORNIRA GONCALVES DIAS e outros (4)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONVIVENTE – QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste óbice ao reconhecimento da união estável no bojo da própria ação de cobrança do seguro DPVAT, não sendo condição a existência de escritura pública ou seu reconhecimento judicial em ação autônoma.

2. Comprovada a união estável, tem direito o(a) convivente ao recebimento do seguro DPVAT, nos termos da lei de regência.

3. Nos termos do art. 240, § 1º c/c art. 312, ambos do Código de Processo Civil, os efeitos da interrupção da prescrição retroagem à data de propositura da ação, que é a data do seu protocolo (da ação).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001739-34.2018.8.08.0016

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADOS: DORNIRA GONÇALVES DIAS E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT” ajuizada por DORNIRA GONÇALVES DIAS e OUTROS, ora Apelados, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento do seguro obrigatório – DPVAT.

Pela sentença de fls. 136/136v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a contar do evento danoso.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 141/146, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença, alegando (1) ilegitimidade ativa
ad causam
, pois não restou comprovada a união estável entre a Apelada DORNIRA GONÇALVES DIAS e o
de cujus
; (2) deve ser pronunciada a prescrição da pretensão autoral em razão da incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inc. IX, do Código Civil.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 158/163, suscitando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. No mérito, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Julho de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001739-34.2018.8.08.0016

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADOS: DORNIRA GONÇALVES DIAS E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

P
RELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
– SUSCITADA PELOS APELADOS

Os Apelados, em sede de contrarrazões recursais, suscitam preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Todavia, da leitura do recurso de apelação interposto, é possível identificar as razões jurídicas pelas quais entende ser a hipótese de reforma da r. sentença vergastada, razão pela qual inexiste a apontada violação à dialeticidade recursal.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT” ajuizada por DORNIRA GONÇALVES DIAS e OUTROS, ora Apelados, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento do seguro obrigatório – DPVAT.

Pela sentença de fls. 136/136v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a contar do evento danoso.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 141/146, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença, alegando (1) ilegitimidade ativa
ad causam
, pois não restou comprovada a união estável entre a Apelada DORNIRA GONÇALVES DIAS e o
de cujus e
(2) deve ser pronunciada a prescrição da pretensão autoral em razão da incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inc. IX, do Código Civil.

Pois bem.

A Apelante reitera, em suas razões recursais, as teses de ilegitimidade ativa
ad causam
e prescrição.

No que se refere à alegada ilegitimidade ativa, a Apelante sustenta que não restou comprovada a união estável entre a Apelada DORNIRA GONÇALVES DIAS e o
de cujus
, razão pela qual não faria
jus
ao recebimento do seguro DPVAT.

Quanto ao pagamento da indenização no caso de morte, o art. 4º, da Lei Federal nº 6.194/1974, dispõe que deverá ser observado o disposto no art. 792, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

Alega-se, na petição inicial, que à época do evento danoso o
de cujus
vivia em união estável com a Apelada DORNIRA GONÇALVES DIAS, circunstância devidamente comprovada nos autos.

Os Apelados DOUGLAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, GLEICIANO DIAS DE OLIVEIRA e GLEICIMAR DIAS DE OLIVEIRA são filhos da Apelada DORNIRA GONÇALVES DIAS e do
de cujus
, enquanto que apenas o Apelado WELITON ROSA DE OLIVEIRA é filho do
de cujus
com terceira pessoa.

O fato das filhas do
de cujus
litigarem, em litisconsórcio, com a Apelada DORNIRA GONÇALVES DIAS, é circunstância que corrobora a existência da união estável, nos termos em que consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença vergastada.

Ademais, a Apelada DORNIRA GONÇALVES DIAS figura como dependente de Gilson de Oliveira junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), percebendo pensão por morte, consoante consta do documento de fls. 75.

Por fim, deve-se considerar que a Apelada DORNIRA GONÇALVES DIAS figura como “declarante” na certidão de óbito de Gilson de Oliveira (fls. 17), o que torna ainda mais evidente a união estável havida entre ambos.

Quadra registrar a ausência de óbice no sentido de que o reconhecimento da união estável ocorra no bojo da própria ação de cobrança do seguro DPVAT, não sendo condição a existência de escritura pública ou seu reconhecimento judicial em ação autônoma.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0000266-19.2014.8.08.0027, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. RECEBIMENTO PELA COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1) Em caso de morte do segurado, o pagamento da indenização do seguro DPVAT ocorre nos termos do art. 4º da Lei nº 6.194/74 c⁄c o caput do art. 792 do Código Civil, o qual preceitua que existindo cônjuge e descendentes da vítima, caberá ao cônjuge supérstite metade da indenização.

2) O reconhecimento da união estável pode se dar nos próprios autos do processo em que a parte pugna pelo recebimento do seguro DPVAT.

3) Hipótese em que restou comprovada a existência de união estável entre a apelada e a vítima do acidente de trânsito.

4) Recurso desprovido.”

Destarte, comprovada a união estável em que viviam a Apelada DORNIRA GONÇALVES DIAS e o
de cujus
, forçoso reconhecer a legitimidade daquela para receber o seguro obrigatório DPVAT, na forma da lei.

Relativamente à prescrição, a Apelante aduz que o acidente que vitimou Gilson de Oliveira ocorreu no dia 17.12.2015, sendo que a presente demanda foi ajuizada em 18.12.2018, portanto, após o decurso do prazo prescricional trienal aplicável à espécie.

Todavia, embora conste como data da distribuição do processo o dia 18.12.2018, tem-se que a demanda foi
protocolada
em 17.12.2018 (fls. 02), não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão autoral, pois, nos termos do art. 240, § 1º c/c art. 312, ambos do Código de Processo Civil, os efeitos da interrupção da prescrição retroagem à data de propositura (protocolo) da ação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, e, de ofício, determino que o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso até a data da citação, a partir de quando deverá incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 01/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.